Tribunal: TJMT
Processo: 0018771-19.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018771-19.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAERTE LANNES DA COSTA - CPF: 853.491.431-15 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), DEVAIR RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 888.268.481-49 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO - CPF: 093.507.991-20 (APELADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELANTES, ANTE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, FICANDO PREJUDICADOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO MAJORADAS. DOSIMETRIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. BIS IN IDEM. REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou os agentes pela prática, em concurso material, dos crimes de calúnia majorada e difamação majorada (arts. 138 e 139, c/c art. 141, III, do CP).

2. A sentença fixou as penas em patamares que consideraram desfavoráveis diversas circunstâncias judiciais, utilizando elementos inerentes ao tipo penal como justificativa para o incremento da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração inidônea de vetores do art. 59 do CP; e (ii) se, após a retificação das penas, ocorreu o transcurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constatada atecnia e ilegalidade manifesta na dosimetria, uma vez que, além da violação ao sistema trifásico preconizado no art. 68 do Código Penal, tem-se ainda que o desvalor conferido à culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos e consequências baseou-se em elementos inerentes ao tipo penal ou em conceitos abstratos de consciência da ilicitude, configurando
bis in idem
e fundamentação inidônea.

5. Redimensionadas as penas para patamares inferiores a 01 (um) ano, incide o prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

6. Verificado que entre o recebimento da queixa-crime (26/04/2022) e a publicação da sentença condenatória (09/07/2025) transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, imperativo o reconhecimento da prescrição retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. De ofício, declarada extinta a punibilidade dos apelantes pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. Recursos julgados prejudicados.

Tese de julgamento:
“1. A incidência de uma única causa de aumento deve ocorrer na terceira fase da dosimetria, sendo ilegal sua transposição para a pena-base quando não houver pluralidade de majorantes. 2. Elementos inerentes ao crime e conceitos abstratos, como consciência de ilicitude, não se prestam a justificar o aumento da pena-base. 3. Reduzida a pena em recurso exclusivo da defesa, a prescrição retroativa deve ser calculada com base na nova reprimenda, extinguindo-se a punibilidade se transcorrido prazo superior ao legal entre os marcos interruptivos.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 69, 107, IV, 109, VI, 110, §1.º, 117, I e IV, 119, 138, 139 e 141, III; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n.º 146; TJMT, Enunciados n.º 12 e n.º 32 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): DEVAIR RODRIGUES RIBEIRO

APELANTE(S):

LAERTE LANNES DA COSTA

APELADO(S):

ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos querelados
DEVAIR RODRIGUES RIBEIRO
e
LAERTE LANNES DA COSTA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0018771-19.2020.8.11.0042, que os
condenou
pela prática, em concurso material (art. 69, CP), dos crimes de
calúnia majorada
e
difamação majorada
, nos moldes do
art. 138 e art. 139, ambos c/c art. 141, inciso III, todos do Código Penal
, ao tempo em que os
absolveu
da imputação relacionada à prática do delito de
injúria majorada
(art. 140 c/c art. 141, III, CP), com fulcro no princípio da consunção.

No pronunciamento judicial,
DEVAIR RODRIGUES RIBEIRO
foi sancionado com pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, mais pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, ao passo que
LAERTE LANNES DA COSTA
restou sancionado com
02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, cumprindo salientar que, em ambos os casos, o valor unitário dos dias-multa foi arbitrado na mínima fração legal e que os acusados foram também
condenados
ao pagamento, de forma solidária, do
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de reparação mínima dos danos morais causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Outrossim, urge frisar que o acusado
DEVAIR RODRIGUES RIBEIRO
foi beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) sanções restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e execução de serviços comunitários.

Nas razões recursais disponíveis no ID 338415894, o apelante
LAERTE LANNES DA COSTA
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade do processo
ab initio
, ante a alegada
carência de justa causa para a persecução penal
, haja vista a alegada atipicidade dos fatos, e a
inépcia da queixa-crime
, a qual não teria individualizado satisfatoriamente a conduta delituosa imputada ao agente.

No mérito, busca a
absolvição

dos crimes que lhe são imputados
, com esteio no art. 5.º, IX, da Constituição Federal e art. 386, III, do CPP, alegando que
a conduta
não
extrapolou os limites da crítica jornalística e do humor
, inexistindo comprovação de dolo voltado a atentar contra a honra do ofendido
(
animus caluniandi
ou
animus diffamandi
)
, tanto que os fatos se deram no contexto de quadro humorístico de programa televisivo local.

Subsidiariamente, almeja o
reconhecimento do concurso formal

(art. 70, CP)
em detrimento do concurso material de delitos (art. 69, CP), sob o argumento de que os crimes de calúnia e difamação decorreram de uma única ação, perpetrada no mesmo contexto fático.

Por fim, postula a
redução das penas básicas fixadas na sentença
, pois, à exceção dos
antecedentes
do réu, as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram avaliadas negativamente mediante
fundamentação inidônea
, impondo-se a retificação, sob pena de
bis in idem
; ao que acrescenta ainda os pleitos sucessivos de
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena e de substituição da reprimenda privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos
.

Por sua vez, o apelante
DEVAIR RODRIGUES RIBEIRO
, nas razões recursais registradas no ID 341650885, repisa a tese
preliminar de inépcia da exordial acusatória
, sustentando que a queixa-crime veiculou imputação genérica e não individualizou devidamente a conduta criminosa atribuída ao recorrente.

No mérito, pretende a
absolvição
dos delitos contra a honra
, por
falta de dolo
, argumentando que suas ações
não desbordaram da liberdade de expressão e da atividade jornalística por ele exercida no momento dos fatos
, ao que agrega ainda a arguição de que, na condição de funcionário contratado,
limitava-se a seguir as ordens e a pauta pré-estabelecida pela produção
e não tinha autonomia para definir a linha editorial do programa televisivo em que trabalhava, tampouco o conteúdo das reportagens exibidas no periódico.

Subsidiariamente, reclama a
absolvição
com esteio no
princípio da insignificância
e
atipicidade material
da conduta; a fixação das
penas basilares nos mínimos legais
, ante a inidoneidade dos fundamentos aventados na sentença para desabonar os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal;
afastamento do concurso material
de crimes (art. 69, CP); diminuição

da
pena de multa
; e redução do

quantum
mínimo reparatório
, arbitrado a título de indenização pelos danos morais decorrentes das infrações penais (art. 387, IV, CPP).

Em contrarrazões vistas no ID 338415897 e ID 342631396, o apelado, por intermédio de seus advogados constituídos, rechaça as pretensões recursais e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 352173852, opina pela
rejeição
das preliminares
e, no mérito, recomenda o
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO
ARGUIDA
EX OFFICIO
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, destaco a existência de certidão nos autos, dando conta de que
os recorrentes deixaram de realizar o preparo recursal
quando da interposição dos apelos (ID 314839860), de modo que seria de rigor a intimação dos advogados para
recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção
, nos moldes do art. 806, §2.º, do CPP e art. 73, §3.º, e art. 77, ambos do Regimento Interno do TJMT.

Nesse sentido:

“3. Nas hipóteses de ação penal privada, somente será declarada a deserção recursal após ser oportunizada à parte a efetivação do preparo, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e do duplo grau de jurisdição”.
(
TJ-DF
, 07136319720208070001 1413390, Relator.: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 31/03/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 21/04/2022).

“2. A Corte local denegou a ordem no prévio mandamus, por considerar correto o não conhecimento do recurso pela Turma Recursal, com fundamento no art. 806, § 2º, do CPP. Porém, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento no sentido de que ‘a deserção do recurso em ação penal privada não decorre da mera ausência de recolhimento das custas devidas, devendo ser oportunizada ao recorrente a efetivação do preparo. Precedentes’”.
(
STJ
, RHC n. 74.327/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 10/2/2017).

No entanto, a análise dos autos e o simples confronto entre as razões deduzidas pelos apelantes e os fundamentos aventados na sentença recorrida, por si sós, revelam a presença de
questão prejudicial de mérito passível de reconhecimento
ex officio
, consistente na
extinção da punibilidade
dos agentes, em decorrência da
prescrição
da pretensão punitiva estatal, a tornar
prejudicada

a análise dos recursos,
afinal, “
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, uma vez declarada a extinção da punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição, inexiste interesse recursal na discussão do mérito da controvérsia penal
.” (STF – AP: 984 AC 0004905-37.2015.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/07/2020).

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva estatal consiste na
perda do direito de punir do Estado
em decorrência da sua
inércia
por determinado lapso temporal, após o decurso do qual não mais persiste, pois, o interesse público na repressão do crime, cumprindo frisar que, por se tratar de
causa extintiva da punibilidade do agente
, constitui
matéria de ordem pública
, passível de ser reconhecida e declarada, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira delas
com base na
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário do tipo penal para aferir o prazo prescricional aplicável; e a segunda,
com base
pena concretamente infligida ao réu
.

Esta última ocorrerá
quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso
, pois, nestes casos, diante da vedação ao
reformatio in pejus
e da impossibilidade de agravamento da situação do acusado por parte da instância
ad quem
sem que haja provocação para tanto, é possível que a punição aplicada passe a servir, desde logo, como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, ainda que a sentença não tenha passado em julgado para a defesa.

Nesse sentido comanda a regra disposta no
art. 110, §1.º, do Código Penal
, segundo a qual, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição será regulada pela pena efetivamente aplicada, e não pelo máximo abstratamente previsto em Lei:

“Art. 110 (...)
§1.º- A prescrição,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso
, regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”
.

É também a orientação do Supremo Tribunal Federal, conforme seu enunciado de
Súmula n.º 146
, cuja redação dispõe que
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”
.

Na hipótese,
inexiste recurso interposto pelo querelante/parte acusadora
,
o que significa dizer que as penas estabelecidas no édito condenatório, embora constituam objeto de insurgência defensiva e de pedido de redução,
não podem ser majoradas nesta instância
ad quem

ou sofrer alterações outras, em prejuízo dos sentenciados.

Ademais, em que pese os acusados tenham sido condenados pela prática de
calúnia majorada e injúria majorada
, em
concurso material
de crimes (art. 69, CP), a regra do
art. 119 do Código Penal
preconiza que
“No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”
.

Na espécie, as penas impostas aos apelantes pelo delito de
DIFAMAÇÃO MAJORADA

(art. 139 c/c art. 141, III, CP) quedaram-se em patamar
inferior a 01 (um) ano
. Especificamente quanto ao recorrente
LAERTE
, a sanção quedou-se em
9 (nove) meses de detenção
e 20 (vinte) dias-multa, enquanto
DEVAIR
restou apenado com
6 (seis) meses de detenção
e 15 (quinze) dias-multa.

Logo, considerando que
as penas definitivas impostas na sentença pelo delito de
DIFAMAÇÃO
não ultrapassam 01 (um) ano
, o prazo prescricional aplicável à espécie é de
03 (três) anos
, a teor da escala insculpida no
art. 109 do Código Penal
,
in verbis
:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI -
em
3 (três) anos
,
se
o máximo da
pena é inferior a 1 (um) ano
”
.

Partindo dessas premissas, e considerando os
marcos interruptivos
do prazo prescricional previstos no
art. 117 do Código Penal
, tem-se que a
queixa-crime foi recebida
pelo juízo
a quo
em
26/04/2022
(ID 313686850), ao passo que a sentença condenatória foi prolatada em
09/07/2025
(ID 313686955), de modo que, entre os referidos marcos interruptivos (art. 117, I e IV, CP), transcorreu
lapso temporal de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias
,
superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos incidente ao caso
.

Em relação ao delito de
CALÚNIA MAJORADA

(art. 138 c/c art. 141, III, CP), a reprimenda definitiva do recorrente
LAERTE
quedou-se
1 (um) ano e 6 (seis) meses de detençã
o e 30 (trinta) dias-multa, ao passo que a sanção definitiva de
DEVAIR
estabeleceu-se em
1 (um) ano de detenção
e 20 (vinte) dias-multa, patamares que, a princípio,
desafiariam o prazo prescricional de 04 (quatro) anos
, conforme
art. 109, V, do Código Penal
.

Por outro lado, em atenção aos argumentos lançados pelos apelantes em suas razões recursais, constata-se a existência de
ilegalidade manifesta
e
teratologia flagrante
na dosimetria das penas do delito de CALÚNIA
, no que tange a ambos os sentenciados, o que enseja atuação saneadora direta e imediata por parte deste Colegiado.

A pena-base imposta ao apelante
LAERTE
pelo delito de
CALÚNIA MAJORADA
foi estipulada no
triplo
do patamar mínimo legal, isto é, em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, em virtude da valoração desfavorável de 06 (seis) vetores judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam,
culpabilidade
,
antecedentes
,
conduta social
,
personalidade
,
circunstâncias
e
consequências
.

Entretanto, com a exceção dos
maus antecedentes
de
LAERTE
(condenação definitiva na ação penal n.º 0026004-43.2015.8.11.0042), as demais modulares foram negativadas com base em
elementos inerentes ao próprio tipo penal
, em explícita situação de
bis in idem
.

A propósito, transcrevo trechos da dosimetria da pena do delito de
CALÚNIA
aplicada a
LAERTE
na sentença:

“Pena-base (Art. 59 do CP): A
culpabilidade
é elevada, pois o querelado, como jornalista experiente, tinha plena consciência da ilicitude de suas ações e do dano que causaria. Seus
antecedentes
indicam a prática reiterada de jornalismo falacioso e ofensas à honra do querelante, inclusive com condenação por extorsão (Ação Penal Pública nº 0026004-43.2015.8.11.0042). Sua
conduta social
e
personalidade
revelam desrespeito à honra alheia e à ética jornalística. Os motivos (alegar perseguição) são insuficientes para justificar a gravidade da conduta. As
circunstâncias
do crime foram agravadas pela veiculação em programa de televisão, atingindo grande número de pessoas. As
consequências
do crime foram graves, causando abalo à imagem e honra do querelante e de sua família. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito. Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa
. Segunda Fase (Art. 61 e 65 do CP): Agravante (
Art. 141, III do CP
): A conduta foi facilitada pela divulgação por meio de comunicação de massa (televisão e internet). Esta é uma
causa especial de aumento de pena, já aplicada no cálculo da pena máxima abstrata
. (...). A pena definitiva para o crime de calúnia, já com a
majorante do Art. 141, III do CP embutida na pena-base em razão da gravidade das circunstâncias judiciais
, é fixada em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa
”.
(ID 313686955 - Pág. 7).

A
atecnia é patente
e desafia reparo imediato.

Com efeito, para
além de utilizar causa especial de aumento
do art. 141, III, do Código Penal para alterar os limites da pena abstratamente cominada ao tipo penal (art. 138, CP),
como se qualificadora fosse
(tipo penal derivado), o magistrado singular ainda
entendeu por bem “embuti-la” na pena-base
,
“em razão da gravidade das circunstâncias judiciais”
.

Com efeito, não se descura da possibilidade de transposição de majorantes (causas de aumento) para a primeira fase da dosimetria, com subsequente incremento da pena-base, a título de circunstância judicial desfavorável.

Porém, para tanto, é necessário que o crime seja circunstanciado por
pluralidade
de qualificadoras ou majorantes
, conforme se extrai do
Enunciado n.º 32
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
mutatis mutandis
:

“32. A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime
de roubo
autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No caso concreto, o delito é circunstanciado por
uma única majorante
, qual seja, a utilização de meio que facilitou a divulgação da calúnia (programa televisivo), consoante art. 141, III, do CP, de maneira que a
causa de aumento em questão deveria incidir na terceira fase da dosimetria
, sob pena de
violação ao sistema trifásico
, positivado no art. 68 do Código Penal:

“
Art. 68
- A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes;
por último, as causas de diminuição e de aumento
”
.

Sendo assim, não se sustenta e deve ser afastado o desvalor conferido na sentença às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, com subsequente redução da pena-base, posto que a vei
culação da calúnia em programa de televisão, atingindo grande número de pessoas
,
confunde-se demasiadamente com a majorante
do art. 141, III, CP, a qual, como dito, deve surtir efeitos na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

Quanto à
CONDUTA SOCIAL
e

PERSONALIDADE
do agente, foram depreciadas, porque, de acordo com o sentenciante,
“revelam desrespeito à honra alheia e à ética jornalística”
. No entanto,
o desrespeito à honra alheia constitui elementar do delito de calúnia, tratando-se inclusive do bem jurídico tutelado pela norma penal
, ao passo que, quanto ao
“desrespeito à ética jornalística”
,
o caderno processual não reúne elementos concretos e suficientes
, que permitam afirmar que o episódio pontual narrado na queixa-crime traduza a conduta social do apelante no âmbito do trabalho ou resuma a sua personalidade profissional como um todo.

Da mesma forma, no que concerne às
CONSEQUÊNCIAS
, o juízo
a quo
pontua que seriam graves, porque o crime causou
“abalo à imagem e honra do querelante e de sua família”
. Todavia, novamente, o
abalo à honra e à imagem já constituem desdobramentos ínsitos ao delito de calúnia
, não podendo sopesar em desfavor do réu na fixação da sanção básica, sob pena de
bis in idem
.

Por fim, em relação à
CULPABILIDADE
, o julgador monocrático considerou-a elevada, pois o réu
“tinha plena consciência da ilicitude de suas ações e do dano que causaria”
.

A
CULPABILIDADE
,

enquanto modular prevista no art. 59 do Código Penal, diz respeito à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo e
não deve ser confundida
com a
culpabilidade
que, juntamente com a
tipicidade
e a
ilicitude
, integra a própria estrutura analítica do crime, sob o viés tripartido, ou seja, com a culpabilidade composta pela imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, haja vista que, se ela já não estivesse presente na conduta, não haveria crime e o acusado sequer deveria estar sendo penalizado.

O posicionamento em questão está consolidado no ordenamento jurídico pátrio e, no âmbito deste e. Sodalício estadual, foi sintetizado no
Enunciado n.º 12
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
12.
A imputabilidade, a potencial
consciência da ilicitude
e a exigibilidade de conduta diversa são
elementos integrantes do conceito de crime,
não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP
, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

Portanto, é evidente a ilegalidade na valoração desfavorável dos vetores judiciais relacionados à
culpabilidade
,
personalidade
e
conduta social

de
LAERTE
e às
circunstâncias

e
consequências

da calúnia por ele praticada.

Quanto ao apelante
DEVAIR
, a pena-base que lhe foi infligida pelo crime de
CALÚNIA MAJORADA

estabeleceu-se no
dobro
do mínimo legal, isto é, em
01 (um) ano de detenção
, em virtude da valoração desfavorável de 04 (quatro) vetores judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam,
culpabilidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências
, conforme se depreende dos fundamentos abaixo transcritos:

“Pena-base (Art. 59 do CP): A
culpabilidade
é moderada. Embora tenha participado ativamente, há que se considerar a alegação de que agiu sob subordinação (‘personagem’ seguindo ordens de produção). Contudo,

a consciência da ilicitude de imputar crimes falsamente é presumível. Os antecedentes não foram especificados como desfavoráveis. Sua conduta social e personalidade não possuem elementos para valorar negativamente. Os
motivos
são reprováveis (atingir a honra). As
circunstâncias
do crime (veiculação em massa) são desfavoráveis. As
consequências
foram graves. O comportamento da vítima não contribuiu. Considerando algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis e a menor (mas não inexistente) autonomia, fi
xo a pena-base em 1 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa
. Segunda e Terceira Fases: Não há atenuantes ou outras causas de aumento ou diminuição a serem consideradas. A
pena definitiva para o crime de calúnia é fixada em 1 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa
”.
(ID 313686955 - Pág. 7/8).

Vê-se que, assim como ocorreu com o apelante
LAERTE
, também com o recorrente
DEVAIR
o magistrado
deixou de aplicar na terceira fase da dosimetria a causa de aumento
prevista no art. 141, III, do Código Penal, instrumentalizando-a na primeira etapa do cálculo, para elevar a pena-base, como
CIRCUNSTÂNCIAS
desfavoráveis (veiculação em massa/programa televisivo).

Conforme já demonstrado alhures, a providência é atécnica e constitui verdadeiro desacerto jurídico, que vai de encontro com o sistema trifásico preconizado no art. 68 do Código Penal, pois, reitere-se,
incide ao caso uma única causa de aumento, e não pluralidade de majorantes que possam ser migradas conforme discricionaridade do julgador
.

Assim, devem ser neutralizadas as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime.

Quanto à
CULPABILIDADE
, outra vez o magistrado se utiliza da
consciência de ilicitude do agente
para negativar a vetorial, de maneira que, para neutralizar tal modular, valho-me dos mesmos fundamentos lançados acima para o réu
LAERTE
(Enunciado n.º 12 da TCCR/TJMT), no afã de evitar tautologia.

No que toca aos
MOTIVOS
, foram considerados reprováveis, porque, segundo o juízo
a quo
, consistiram em
“atingir a honra”
. No entanto, a manutenção do desvalor acarretaria
bis in idem
, já que a
intenção de atingir a honra alheia constitui elementar subjetiva do tipo penal
e mola propulsora inerente ao delito de calúnia.

Enfim, quanto às
CONSEQUÊNCIAS
, foram depreciadas porque, de acordo com a sentença,
“foram graves”
. Trata-se de
fundamento lacônico e genérico
, portanto, imprestável para justificar o incremento da pena-base.

Uma vez
retificadas as

ilegalidades aferidas
primo ictu oculi
, impõe-se proceder à nova dosimetria das reprimendas do delito de
CALÚNIA
.

Na primeira fase da dosimetria, após retificação nesta instância
ad quem
, o apelante
LAERTE LANNES DA COSTA
tem em seu desfavor
MAUS ANTECEDENTES
(condenação definitiva na ação penal n.º 0026004-43.2015.8.11.0042), motivo pelo qual elevo a pena em
02 (dois) meses e 07 (sete) dias
, equivalentes a
1/8 (um oitavo) do intervalo
compreendido entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas no preceito secundário do tipo penal, fixando a
pena-base em 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção
, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes e agravantes.

Na terceira etapa do cálculo, não há causas de diminuição, porém, incide a
causa de aumento do art. 141, III, do CP
, a qual aplico na fração
ex lege
de 1/3 (um terço), e estabeleço a
PENA DEFINITIVA
para o crime de
CALÚNIA
praticado por
LAERTE
em
10 (DEZ) MESES E 29 (VINTE E NOVE) DIAS DE DETENÇÃO
, mais pagamento de 15 (quinze) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Quanto ao recorrente
DEVAIR
, na primeira fase da dosimetria, após a retificação nesta instância
ad quem
, não incidem circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal em seu desfavor, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal de
06 (seis) meses de detenção
e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes e agravantes.

Na terceira etapa do cálculo, não há causas de diminuição, porém, incide a
causa de aumento do art. 141, III, do CP
, a qual aplico na fração
ex lege
de 1/3 (um terço), e estabeleço a
PENA DEFINITIVA
para o crime de
CALÚNIA
praticado por
DEVAIR
em
08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO
e 13 (treze) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Saneadas as ilegalidades flagrantes aferidas na sentença, tem-se que as penas impostas aos apelantes
LAERTE
e
DEVAIR
pelo delito de
CALÚNIA
são
inferiores a 01 (um) ano
, desafiando assim o
prazo prescricional de 03 (três) anos
, conforme art. 109, VI, do Código Penal.

A
queixa-crime foi recebida
pelo juízo
a quo
em
26/04/2022
(ID 313686850), ao passo que a sentença condenatória foi prolatada em
09/07/2025
(ID 313686955), de modo que, entre os referidos marcos interruptivos (art. 117, I e IV, CP), transcorreu
lapso temporal de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias
,
superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos incidente ao caso
, o que enseja o pronunciamento da prescrição.

A propósito:

“5.
Reduzida a pena em recurso exclusivo da defesa, a prescrição retroativa deve ser calculada com base na reprimenda concretizada em segundo grau
, impondo-se a declaração de
extinção da punibilidade quando transcorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
”
. (N.U 0002729-72.2017.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 10/12/2025).

Esclareça-se que, a despeito da existência de pedidos de absolvição nos apelos defensivos, é evidente que a
análise de tais pretensões redundaria em providência inócua, que passaria ao largo do resultado útil do processo
, na medida em que exsurge gritante a existência de ilegalidade nos incrementos operados sobre as penas-base pelo juízo
a quo
, a qual, uma vez retificada, repercute não só na minoração do
quantum
imposto, mas também no prazo prescricional aplicável ao caso concreto.

Em situações semelhantes, em que constatada a existência de ilegalidade flagrante na dosimetria da pena,
com

reflexos sobre a própria pretensão punitiva estatal e punibilidade do acusado
, esta c. Terceira Câmara Criminal não decidiu de maneira diversa,
ex vi
do
N.U 0015312-09.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025
.

Registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, ou seja, é como se a condenação jamais houvesse existido.

Ademais, se o pagamento das custas processuais e da reparação mínima a que alude o art. 387, inciso IV, do CPP se constituem em efeitos da condenação, em sendo extintas as punibilidades dos agentes, desaparece também a obrigação de quitar tais custas, assim como de pagar o valor reparatório.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
por se tratar de questão de ordem pública que pode ser reconhecida em qualquer fase processual e grau de jurisdição (
ex vi
do art. 61 do CPP),
de ofício
,
DECLARO

EXTINTA A PUNIBILIDADE dos apelantes
DEVAIR RODRIGUES RIBEIRO
e
LAERTE LANNES DA COSTA
, no que toca aos delitos de
calúnia majorada
e
difamação majorada
(art. 138 e art. 139, ambos c/c art. 141, III, todos do CP), ante a
PRESCRIÇÃO
da pretensão punitiva estatal, na modalidade
RETROATIVA
, com fulcro no art. 107, IV, e art. 109, VI, c/c art. 110, §1.º, e art. 119, todos do Código Penal.

Por conseguinte, com esteio no art. 577, parágrafo único, do CPP,
JULGO PREJUDICADAS
as apelações interpostas pelos réus contra a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0018771-19.2020.8.11.0042, ante a
perda superveniente do objeto e carência do interesse recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026